Tribunal: TJDFT
Processo: 0027925-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0027925-40.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE APELADO: ANTONIO MARCIO CATINGUEIRO CRUZ, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, NAURA REJANE PINHEIRO DA SILVA, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em manifestação de ID 67397182, o Ministério Público oficia pelo não oferecimento de ANPP em relação aos apelantes MARCO AGASSIZ ALMEIDA VASQUEZ, JULIANO ALMEIDA E SILVA e HENRY GREIDINGER CAMPOS. Com efeito, o oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, é prerrogativa do órgão acusatório e não direito subjetivo do acusado. Diante da manifestação ministerial, nada a prover. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 17:00:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator